Tribunal: TJES
Processo: 0000922-37.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DOAÇÃO DE IMÓVEL HOMOLOGADA EM DIVÓRCIO. DISTRATO SEM CONSENTIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Thalita Cândido Meireles, em nome próprio e representando seus filhos menores, contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do ex-cônjuge e genitor das crianças. Pretende-se a manutenção da posse de imóvel doado por acordo homologado em ação de divórcio e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais. Os apelados, por sua vez, interpuseram apelação adesiva pleiteando a reintegração na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos dos autos autorizam a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à apelante; (ii) definir se a conduta dos apelados ao realizarem distrato unilateral do compromisso de doação caracteriza violação à boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios, ensejando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (§ 3º do art. 99 do CPC) somente se afasta mediante prova concreta de alteração da condição econômica da parte. Ausente substrato empírico mínimo, mantém-se o benefício da justiça gratuita.

4. A promessa de doação homologada judicialmente no processo de divórcio cria legítima expectativa e vincula as partes ao compromisso assumido, impedindo comportamentos contraditórios que visem frustrar a obrigação.

5. A realização de distrato sem a anuência dos beneficiários menores caracteriza violação à teoria dos atos próprios e ao princípio da boa-fé objetiva, desrespeitando a confiança legítima gerada pelo acordo homologado.

6. O comportamento dos apelados, evidenciando má-fé ao alegar inadimplência como pretexto para invalidar a doação, causou angústia e sofrimento psicológico aos beneficiários, configurando dano moral.

7. É proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente se afasta mediante prova concreta de capacidade financeira da parte.

2. A violação à teoria dos atos próprios e à boa-fé objetiva ocorre quando há comportamento contraditório que frustra legítimas expectativas decorrentes de obrigação assumida em juízo.

3. A tentativa de invalidar doação homologada judicialmente mediante distrato unilateral, sem anuência dos beneficiários, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13.06.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-37.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALITA CANDIDO MEIRELES e outros (4)

APELADO: RALPH VAZ DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DOAÇÃO DE IMÓVEL HOMOLOGADA EM DIVÓRCIO. DISTRATO SEM CONSENTIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Thalita Cândido Meireles, em nome próprio e representando seus filhos menores, contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do ex-cônjuge e genitor das crianças. Pretende-se a manutenção da posse de imóvel doado por acordo homologado em ação de divórcio e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais. Os apelados, por sua vez, interpuseram apelação adesiva pleiteando a reintegração na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos dos autos autorizam a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à apelante; (ii) definir se a conduta dos apelados ao realizarem distrato unilateral do compromisso de doação caracteriza violação à boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios, ensejando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (§ 3º do art. 99 do CPC) somente se afasta mediante prova concreta de alteração da condição econômica da parte. Ausente substrato empírico mínimo, mantém-se o benefício da justiça gratuita.

4. A promessa de doação homologada judicialmente no processo de divórcio cria legítima expectativa e vincula as partes ao compromisso assumido, impedindo comportamentos contraditórios que visem frustrar a obrigação.

5. A realização de distrato sem a anuência dos beneficiários menores caracteriza violação à teoria dos atos próprios e ao princípio da boa-fé objetiva, desrespeitando a confiança legítima gerada pelo acordo homologado.

6. O comportamento dos apelados, evidenciando má-fé ao alegar inadimplência como pretexto para invalidar a doação, causou angústia e sofrimento psicológico aos beneficiários, configurando dano moral.

7. É proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente se afasta mediante prova concreta de capacidade financeira da parte.

2. A violação à teoria dos atos próprios e à boa-fé objetiva ocorre quando presente comportamento contraditório que frustra legítimas expectativas decorrentes de obrigação assumida em juízo.

3. A tentativa de invalidar doação homologada judicialmente mediante distrato unilateral, sem anuência dos beneficiários, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento à apelação principal e negar provimento à apelação adesiva.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Além disso, por meio da documentação acostada aos autos, especialmente a
declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ano-calendário de 2023)
, evidencia-se que os rendimentos tributáveis totais auferidos pela apelante somaram
R$ 29.580,00
no período anual, o que equivale a média mensal de aproximadamente
R$ 2.465,00
, valor que, por si só, é insuficiente para arcar com despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a subsistência da família.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Os recursos serão analisados em conjunto.

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve demanda ajuizada por
T
halita Cândido Meireles,
por si e representando os filhos menores, A.L.C.V. e R.CV.
, em face do ex-cônjuge e seu genitor, buscando a manutenção da posse de imóvel doado por acordo homologado judicialmente na ação de divórcio n° 00056687- 61.2013.8.08.0047 e a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os autores recorrentes sustentam que houve tentativa dos apelados de frustrar a doação por meio da simulação de inadimplência e da realização de distrato sem anuência dos beneficiários, visando reverter unilateralmente a obrigação assumida no acordo homologado. Por sua vez, os requeridos apresentaram apelação adesiva, pleiteando a reintegração na posse do imóvel.

O magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, assegurando a manutenção da posse, mas negando a indenização por danos morais sob o fundamento de que não restou comprovada ofensa aos direitos da personalidade.

Pois bem. O conjunto fático-probatório demonstra que, no processo de divórcio consensual entre os ex-consortes, o primeiro apelado se comprometera a adquirir o imóvel pertencente ao seu pai, Laudevido, e a doá-lo aos filhos, com reserva de usufruto à primeira recorrente. Tal compromisso fora homologado judicialmente, gerando legítima expectativa de concretização da doação.

Contudo, anos depois, os réus promoveram o distrato do contrato de compra e venda, alegando inadimplência, sem a participação dos beneficiários da doação.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que a alegada inadimplência não passou de uma estratégia para invalidar a doação e frustrar o compromisso assumido, comportamento que evidencia má-fé e contraria a confiança legítima criada pelo acordo homologado.

Como se sabe, a
teoria dos atos próprios
, como expressão concreta do princípio da boa-fé objetiva, tem por finalidade preservar a coerência e a estabilidade das relações jurídicas, impedindo que uma parte se beneficie de suas próprias contradições em detrimento da outra. Trata-se de um desdobramento do dever de lealdade e confiança mútua que deve reger todos os contratos e atos jurídicos, promovendo a segurança jurídica e vedando práticas abusivas ou oportunistas.

O núcleo dessa teoria reside na proibição do
venire contra factum proprium
, que consiste em impedir a adoção de comportamentos incoerentes, especialmente quando geram legítimas expectativas de direitos e obrigações em favor da outra parte envolvida.

No caso concreto, os réus assumiram, de forma inequívoca, a obrigação de transferir o imóvel aos filhos mediante promessa de doação homologada judicialmente. Em uma reviravolta desleal, buscaram desconstituir esse compromisso com manobras processuais e alegações infundadas de inadimplência.

O distrato firmado entre pai e filho, sem a participação dos beneficiários — os próprios filhos menores — configura violação à
teoria dos atos próprios
e ao princípio da
boa-fé objetiva
. Tal conduta compromete não apenas a segurança jurídica das relações familiares, mas revela intenção maliciosa de se esquivar de um compromisso público assumido em juízo.

O parecer ministerial evidencia essa má-fé. Segundo a douta Procuradoria de Justiça,
“os demandados informaram expressamente a existência do acordo com cláusula de doação ao pugnarem pela homologação da rescisão”.
Ainda assim, promoveram o distrato à revelia dos donatários, caracterizando uma
“tentativa desleal de frustrar um compromisso juridicamente perfeito” e um “evidente desvio de finalidade ao utilizar o processo para lesar os beneficiários da doação”
.

Além disso, A
notificação extrajudicial
enviada à apelante
Thalita
, exigindo a desocupação do imóvel, comprova a intenção dos apelados de anular os efeitos da doação homologada, criando insegurança e instabilidade para os beneficiários.

Esse expediente não apenas desconsidera a confiança legítima dos filhos, mas também desrespeita os princípios basilares do ordenamento jurídico, como a
lealdade processual
e a
proibição de comportamento contraditório
.

As provas documentais — contrato de promessa de compra e venda, termo de doação e sentença homologatória do divórcio — corroboram a validade e a legitimidade da doação, como bem destacou a Procuradoria de Justiça:
“não há dúvidas de que o segundo requerido tinha ciência plena de que a aquisição do imóvel se destinava à transferência direta aos netos”
.

Diante desse contexto, o
dano moral
é inequívoco. A tentativa de invalidar a doação mediante simulação e má-fé causou sofrimento psicológico aos autores apelantes, que se viram ameaçados de perder o imóvel prometido e assegurado judicialmente. A violação da boa-fé objetiva, a quebra de confiança e a angústia emocional justificam plenamente a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas, é proporcional a fixação dos danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrente. Este valor cumpre a dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento experimentado e dissuadir comportamentos semelhantes no futuro.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e dou
provimento à apelação principal
para
reformar a sentença e condenar os réus
apelados
ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
com

j
uros moratórios incide
ntes
a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, momento em que,
em

vez
de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.
Por outro lado,
nego provimento à apelação adesiva
.

Redistribuo os
ônus sucumbenciais
, condenando os réus apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do §2 do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o provimento do recurso principal e o desprovimento do recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)